Tribunal: TJBA
Processo: 0301101-50.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301101-50.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: OSMAR SOARES DE SENNA Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. ISS. Dialeticidade recursal. Abandono processual. Agravo Interno provido para determinar o conhecimento e o julgamento da Apelação Cível. A extinção por abandono da causa exige, ainda, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC/2015, prévia intimação pessoal da parte — e não apenas do seu procurador — para que dê andamento ao processo. Essa exigência é de caráter substantivo e não procedimental, como já reconheceu o próprio STJ em iterativa jurisprudência. O ato de intimação do procurador do Município para informar sobre quitação do parcelamento não supre a exigência de intimação pessoal da pessoa jurídica de direito público para os fins do artigo 485, § 1º, do CPC. O acordo judicial homologado pelo juízo em dezembro de 2018 suspendeu a execução até o cumprimento integral do parcelamento (art. 922 do CPC e art. 151, VI, do CTN). A paralisação dos autos após a homologação do acordo decorre do próprio regime legal da suspensão convencionada pelas partes, não configurando inércia ou abandono imputáveis ao exequente. O mero decurso do tempo, sem comprovação de desídia manifesta do credor, não autoriza a extinção do feito. Agravo Interno provido. Cassada a decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação Cível. Determinado o retorno dos autos para julgamento colegiado do mérito recursal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0301101-50.2015.8.05.0004; Agravante: Município de Alagoinhas; Agravado: Osmar Soares de Senna: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, para cassar a decisão monocrática e determinar o retorno dos autos para julgamento colegiado do mérito da Apelação Cível, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR